Tribunal: TJES
Processo: 5019247-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019247-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA BRAGA PEREIRA e outros

AGRAVADO: PRISCILA SOARES MERCON

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA O INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de extinção de condomínio, na qual os agravantes insurgiram-se contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita, bem como contra o não acolhimento das preliminares de litispendência, falta de interesse de agir, nulidade da inclusão no polo passivo e ilegitimidade ativa. O recurso foi parcialmente conhecido, limitando-se à análise da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos agravantes, pessoas naturais, à luz da presunção legal de hipossuficiência e dos documentos juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O rol do art. 1.015, do C
ódigo de Processo Civil,
não contempla expressamente a impugnação das preliminares rejeitadas por meio de agravo de instrumento, salvo em caso de urgência demonstrada, o que não se verifica no presente caso
.

A decisão que versa sobre o pedido de assistência judiciária gratuita é passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, cabendo ao juízo identificar de forma concreta e fundamentada eventuais elementos que a infirmem.

O § 2º do mesmo artigo impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, antes de indeferir o pedido, quando houver dúvidas quanto aos requisitos legais.

No caso concreto, os agravantes apresentaram documentos idôneos que indicam baixa renda, como declarações de isenção de imposto de renda e conta de energia elétrica com Tarifa Social, sem elementos suficientes nos autos que justifiquem o indeferimento do benefício.

A mera copropriedade de imóvel não é hábil, por si só, para afastar a presunção legal de insuficiência, especialmente diante da ausência de prova de que o bem gere renda ou que possa ser alienado sem prejuízo do sustento próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente
admitido e
provido.

Tese de julgamento:

A decisão que indefere pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa natural deve ser fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos, não se admitindo o indeferimento peremptório sem prévia oportunidade de comprovação da hipossuficiência.

A copropriedade de imóvel, por si só, não afasta a presunção legal de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 1.015, V; Lei n. 10.438/2002.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019247-43.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: MÁRCIA BRAGA PEREIRA E DÉLIO BRAGA PEREIRA.

AGRAVADO: PRISCILA SOARES MERÇON.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiram-se
os agravantes contra
respeitável decisão proferida nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada contra eles (e outro) p
ela agravada
que rejeitou as preliminares de (1) litispendência, (2) falta de interesse de agir, (3) nulidade da inclusão deles no polo passivo da demanda e (4) ilegitimidade ativa e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por eles.

De início consigno que
a
única matéria passível de ser conhecida neste recurso é a relativa ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que as demais decididas no provimento recorrido não estão previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nn. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, admitiu a cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trate sobre hipóteses que não estejam expressamente previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, desde que verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Na hipótese dos autos não há urgência porquanto a
s
matéria
s relativas a litispendência, falta de interesse de agir, nulidade da inclusão deles no polo passivo da demanda e ilegitimidade ativa
versada
s
na decisão impugnada poder
ão
ser apreciada
s
em eventual recurso de apelação. Registre-se por oportuno que a urgência necessária para a admissão do recurso de agravo de instrumento é aquela decorrente da possibilidade do perecimento do direito que se discute.

Quanto à assistência judiciária gratuita, o recurso deve ser provido.

O artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece em seu § 3º que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Essa presunção, embora relativa, transfere o ônus da prova à parte adversa ou impõe ao magistrado o dever de indicar elementos nos autos que, de forma concreta e fundamentada, evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Mais importante, o § 2º do mesmo artigo 99 é categórico ao preceituar que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Sendo assim, o indeferimento da gratuidade de justiça para pessoa natural não pode ocorrer de forma peremptória, sem que se oportunize à parte a devida comprovação, caso o magistrado nutra dúvidas ou considere insuficientes os documentos inicialmente apresentados.

No caso, os documentos anexados pelos agravantes corroboram a sua condição de hipossuficiência. Foram juntadas 1) declarações de isenção de imposto de renda pessoa física para os exercícios de 2021 a 2024 (ids 11345135 e 11345140), que atestam não incorrerem nas hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da DIRPF;
e
2) conta de energia elétrica de Márcia Braga Pereira (id 11345134, p. 4) demonstra que a fatura é calculada com base na Tarifa Social, conforme Lei nº 10.438/2002, o que é um forte indicativo de baixa renda e enquadramento nos critérios de hipossuficiência.

A
copropriedade de um imóvel, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente se não há provas de que tal patrimônio gere renda ou que sua alienação seja viável para custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida
a ele
dou provimento para conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.